Tribunal: TJPA
Processo: 0802673-59.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802673-59.2022.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

APELADO: JOSE ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0802673-59.2022.8.14.0045

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

RECORRIDO: JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PRESUNÇÃO DE ADIMPLEMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Redenção contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de José Alves de Oliveira, sob fundamento de satisfação do crédito tributário, em razão de parcelamento administrativo em parcela única, vencida em 14/11/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação do exequente quanto ao descumprimento do parcelamento autoriza presumir o adimplemento e extinguir a execução; (ii) estabelecer se a sentença poderia extinguir o feito sem prévia intimação pessoal do Município com advertência expressa das consequências da inércia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução fiscal somente pode ser extinta pela satisfação do crédito quando houver prova inequívoca de adimplemento, não bastando a mera inércia do exequente.

4.

A ausência de intimação pessoal da Fazenda, acompanhada de advertência expressa sobre a consequência da inércia, caracteriza vício procedimental e ofende o contraditório substancial e a vedação à decisão-surpresa (CPC, art. 10).

5.

A preliminar de nulidade por
error in procedendo
se confunde com o mérito recursal e deve ser examinada conjuntamente, pois envolve a própria validade da sentença que extinguiu o processo.

6.

A jurisprudência do STJ exige a intimação pessoal da parte autora em hipóteses de extinção por abandono ou inércia, aplicando-se a mesma lógica quando se cogita extinguir execução por presunção de adimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de adimplemento não se configura apenas pela inércia do exequente em execução fiscal, impondo-se prova inequívoca da quitação.

2.

A extinção da execução fiscal exige prévia intimação pessoal da Fazenda Pública com advertência clara de que a omissão poderá ensejar a extinção do feito.

3.

A ausência dessa providência configura
error in procedendo
e autoriza a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 4º, 10, 485, § 1º, e 924, II; Lei 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.599.053/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/06/2020; STJ, REsp 1.340.553/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/02/2017; TJPA, Apelação Cível nº 10837345, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 22/08/2022; TRF-3, AI 5004059-18.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2ª Turma, j. 09/11/2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribunal, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação interposta

pelo Município de Redenção, e
DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Redenção em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção-PA, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, que julgou extinto o feito pela satisfação do crédito, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Historiando os fatos, o Município de Redenção ajuizou a ação suso mencionada em face de José Alves de Oliveira para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, instruindo a execução com a Certidão de Dívida Ativa nº 8759/2022, atribuindo à causa o valor de R$ 1.160,88 (mil cento e sessenta reais e oitenta e oito centavos).

Na origem, registrou-se que o executado aderiu a parcelamento administrativo, razão pela qual o exequente requereu a suspensão do processo em petição de ID 27685127, protocolada no dia 24/11/2022. Conforme assentado no pronunciamento sentencial, o ajuste indicava pagamento em parcela única, com vencimento em 14/11/2022.

Superado lapso de suspensão, o exequente foi devidamente intimado para informar “se houve a quitação de todas as parcelas ou, caso contrário, para providenciar o recolhimento do valor correspondente à diligência do Oficial de Justiça para expedição do mandado de penhora” (ID 27685133). Contudo, foi certificado nos autos que transcorreu, sem requerimentos da parte exequente, o prazo para se manifestar nos autos (ID 27685134).

Ato contínuo, o Juízo a quo proferiu sentença, nos seguintes moldes:

“Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, em face de JOSE ALVES DE OLIVEIRA, para a cobrança de tributos municipais. O executado parcelou o crédito. O exequente requereu a suspensão do processo. É o breve relatório. Decido. Pelo parcelamento celebrado pelo executado, verifico que ficou ajustado o pagamento do débito executado em uma parcela, vencível no dia 14/11/2022.Passado mais de um ano do vencimento da única parcela, o exequente não informou o descumprimento do parcelamento administrativo, e nos autos não há elementos que apontem eventual descumprimento do pacto, razão pela qual tenho que houve o regular adimplemento do ajuste. Registre-se que, caso não tenha havido o pagamento, o crédito, a rigor, terá sofrido novação, o que permite o exequente se valer dos meios que dispõe para a quitação do débito. Por essa razão, EXTINGO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, em decorrência da satisfação do crédito da exequente, na forma do art. 924, inciso II do CPC. Sem custas e sem honorários.”

Inconformado com a sentença, o Município de Redenção interpôs recurso de apelação (ID 27685137).

Inicialmente, comunicou a interposição com fundamento nos arts. 1.009 a 1.014 do CPC, invocou a isenção de preparo prevista no art. 39 da Lei 6.830/1980 e formulou pedido de reconsideração ao juízo de origem, sustentando que o executado não teria sido intimado para demonstrar o adimplemento, tampouco teria quitado integralmente o débito, não podendo, assim, a CDA ser considerada satisfeita.

No capítulo de “síntese”, reiterou que a execução fora proposta para cobrança de R$ 1.160,88 (mil cento e sessenta reais e oitenta e oito centavos), acrescido de juros, correção, custas e honorários de 20% (vinte por cento), destacando que, embora o executado tenha negociado o débito, teria descumprido a obrigação, inexistindo prova de quitação nos autos.

Posteriormente, ao deduzir as razões de reforma, o apelante veiculou preliminar de nulidade por violação a princípios e regras processuais, aduzindo “error in procedendo”.

Sustentou, em suma, ofensa aos princípios da legalidade, do contraditório, da primazia da decisão de mérito e do devido processo legal, porque o Juízo
a quo
não teria observado o procedimento do art. 485, III, §1º, do CPC, que exigiria intimação pessoal do autor para suprir a falta, antes de extinguir o processo por abandono ou por paralisação.

Afirmou não ter sido oportunizada manifestação do exequente quanto ao interesse no prosseguimento, caracterizando “decisão-surpresa”.

Transcreveu o teor do art. 485 do CPC, defendeu a necessidade de “dupla notificação” (da parte e de seu advogado) antes da extinção sem resolução de mérito e colacionou precedentes (inclusive deste Tribunal) a corroborar a imprescindibilidade da intimação pessoal do autor em hipóteses de abandono, além de julgado trabalhista sobre
error in procedendo
.

No mérito recursal, insistiu inexistir prova de quitação e asseverou que a extinção por “suposta” satisfação, sem a devida instrução, carece de suporte fático. Ao final, pediu o conhecimento e provimento do apelo para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução até a integral satisfação do débito.

Na sequência, foi certificada que, embora expedida carta de intimação ao apelado para apresentar contrarrazões, a correspondência foi devolvida pelos Correios com a anotação de endereço insuficiente, de modo que não se concretizou a intimação para tal fim (ID 27685143).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 27835668, recebi o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do Novo Código de Processo Civil. Determinei ainda o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de custos legis, objetivando exame e parecer.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, manifestou-se no sentido de prescindir de intervenção ministerial na espécie, com fundamento no art. 178 do CPC, na Recomendação nº 34/2016 do CNMP e na Súmula 189 do STJ, por se tratar de execução fiscal sem relevância social específica ou interesse de incapaz, devolvendo os autos à Relatoria para prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

Registro, de início, que a preliminar de nulidade suscitada pelo apelante se confunde com o mérito recursal, porquanto a análise da alegada ofensa aos princípios processuais e do suposto
error in procedendo
demanda o exame da própria legalidade da sentença que extinguiu a execução. Assim, será apreciada em conjunto com o mérito do apelo.

A controvérsia recursal reside na legalidade da extinção da execução fiscal, notadamente se a presunção de adimplemento do parcelamento, baseada na inércia do exequente, pode justificar a extinção do feito, sem prévia intimação pessoal para suprir a falta.

Na origem, trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Redenção em face de José Alves de Oliveira, visando a cobrança do crédito constituído na CDA nº 8759/2022, atribuindo-se à causa o valor de
R$ 1.160,88 (mil cento e sessenta reais e oitenta e oito centavos)
. O título e o valor constam tanto da síntese processual quanto das razões recursais. Em razão de
parcelamento
celebrado pelo executado, o Juízo de 1º grau
suspendeu
o feito; encerrado o prazo do ajuste (
parcela única com vencimento em 14/11/2022
), sobreveio sentença registrando que,
“passado mais de um ano (...) o exequente não informou o descumprimento (...) razão pela qual tenho que houve o regular adimplemento”
, concluindo pela
extinção por satisfação
.

Nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, a execução se extingue quando a obrigação for satisfeita. Contudo, a ausência de manifestação do exequente não constitui, por si só, prova de quitação da dívida, especialmente em sede de execução fiscal, onde se impõe rígido controle sobre a satisfação do crédito público.

O processo de execução fiscal possui particularidades que impõem maior rigor procedimental, sobretudo quando envolve créditos públicos, cuja cobrança está sujeita a um regime jurídico próprio.

Ademais, a primazia da decisão de mérito, prevista no art. 4º do Código de Processo Civil, exige que o magistrado empregue todos os meios necessários para viabilizar a adequada prestação jurisdicional, evitando extinções prematuras do processo.

No caso em exame, o juízo de origem presumiu o adimplemento do parcelamento sem qualquer prova documental nos autos, baseando-se exclusivamente na ausência de manifestação do exequente.

Em que pese haver
certidão
nos autos noticiando que
transcorreu, sem requerimentos do exequente, o prazo para se manifestar “nos termos do ato ordinatório retro”
. Todavia,
não se verifica nos autos advertência expressa
de que a eventual
inércia
do ente fazendário
ensejaria a extinção
do processo ou
a presunção de quitação
do débito.

Essa moldura fática é suficiente para deslocar o debate para a regularidade do contraditório e para a necessidade de
advertência específica
quando se cogita adotar providência gravosa ao direito de crédito.

O Município, em preliminar, sustenta
error in procedendo
, apontando violação aos princípios da legalidade, contraditório, primazia da decisão de mérito e devido processo legal, ao argumento de que não lhe foi oportunizada, com a devida advertência, manifestação acerca do prosseguimento antes da extinção; invoca, ainda, a disciplina do art. 485, §1º, do CPC quanto à intimação pessoal prévia em hipóteses sancionatórias por inércia, e afirma que não houve prova de quitação do parcelamento. Requer, ao final, a anulação da sentença, com o prosseguimento da execução.

Quanto ao mérito, a sentença tomou como premissa a ausência de notícia de inadimplemento para concluir pelo adimplemento e extinguir a execução por satisfação. Entretanto, a intimação dirigida ao exequente não veio acompanhada de advertência expressa de que
o silêncio
importaria
extinção do processo
(por satisfação)
ou presunção de pagamento
; limitou-se a abrir prazo para manifestação, cujo conteúdo específico
não revelou
esse aviso.

Nesse quadro, não era legítimo converter a inércia do credor, sem prévia advertência inequívoca, em fato impeditivo de seu direito de prosseguir ou, mais gravemente, em presunção de adimplemento para extinguir o feito com resolução de mérito (CPC, art. 924, II). O vício é de procedimento e afeta o contraditório substancial, tal como alegado pelo apelante.

A jurisprudência e a própria dogmática processual sinalizam que medidas extintivas por inércia pressupõem intimação pessoal e advertência clara da consequência.

Embora o caso em exame não configure propriamente abandono do processo, a lógica da norma se aplica à hipótese, pois impõe um dever mínimo de diligência ao magistrado antes da extinção do feito, garantindo que a parte exequente tenha uma última oportunidade para suprir eventual omissão.

Em que pese a sentença aqui não tenha adotado o art. 485, III, mas sim o art. 924, II, fez derivar a extinção de um comportamento omissivo sem prévia ciência da consequência específica.

Nessa hipótese, imponha-se a cassação da sentença para que seja oportunizado ao exequente manifestar-se, com advertência explícita, sobre a quitação (ou não) do parcelamento e, se o caso, requerer o prosseguimento executivo, evitando-se decisão-surpresa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, § 1º, DO CPC/15. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (10837345, 10837345, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-30)

Não se ignora que o Juízo
a quo
consignou a possibilidade de
“novação”
como argumento alternativo, mas tal ilação, sem contraditório específico e sem prova de quitação nos autos, não se sustenta como razão bastante para extinguir a execução. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCELAMENTO. NOVAÇÃO DE DÉBITO. AGRAVO DESPROVIDO. - A agravante objetiva a reforma da decisão que indeferiu o levantamento da penhora nos autos da Execução Fiscal n. 5000009-34 .2019.4.03.6128 - Não se conhece do recurso no que cinge à alegação de nulidade da citação, em razão da não apreciação pelo Juízo a quo, de modo que eventual julgamento nesse grau de jurisdição configuraria supressão de instância -
A adesão ao parcelamento não implica em novação do débito, sendo causa de suspensão da exigibilidade, com manutenção da garantia prestada antes de seu deferimento até integral cumprimento do acordo . Assim, o parcelamento não tem aptidão de desconstituir a constrição
- No caso dos autos, a penhora que se pretende desconstituir foi realizada em 28.01.22, sendo deferido o parcelamento em 23.02 .22. Dessa forma, a penhora será mantida até o cumprimento integral do acordo - Agravo de instrumento não conhecido em parte, e na parte conhecida, desprovido. (TRF-3 - AI: 50040591820234030000, Relator.: Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, Data de Julgamento: 09/11/2023, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 14/11/2023) (Grifei)

Portento, o correto, diante do quadro, é restabelecer o iter procedimental para que o Juízo de origem promova a
intimação do Município

com advertência
adequada e,
somente após
, delibere sobre o
prosseguimento
(v.g., atos constritivos) ou sobre eventual
extinção
, conforme a prova que sobrevier.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de assegurar o regular processamento da execução fiscal, com intimação do exequente para se manifestar acerca da quitação do parcelamento, acompanhada de advertência expressa de que a inércia poderá ensejar extinção do feito, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2025